Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-48.2018.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL INSCRITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – Pretensão da autora à anulação da CDA – Inocorrência – Expurgo do excesso de juros não implica a nulidade do título executivo – Precedentes da Corte – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Ainda que a autora tenha sucumbido no pedido principal de anulação da CDA, o princípio da causalidade informa

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL INSCRITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – Pretensão da autora à anulação da CDA – Inocorrência – Expurgo do excesso de juros não implica a nulidade do título executivo – Precedentes da Corte – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Ainda que a autora tenha sucumbido no pedido principal de anulação da CDA, o princípio da causalidade informa que aquele que deu causa à ação deve se responsabilizar pelos ônus sucumbenciais – Inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios em 11% sobre o benefício econômico obtido – Sentença reformada em parte, para tanto – Recurso parcialmente provido.